Tribunal: TJSP
Processo: 2142943-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional com Pedido de Suspensão de Leilão Extrajudicial e de Consolidação da Propriedade do Bem ao Credor. Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Alienação Fiduciária. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão designado, além dos atos praticados na Execução Extrajudicial. INCONFORMISMO deduzido pela autora no Recurso. EXAME:

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional com Pedido de Suspensão de Leilão Extrajudicial e de Consolidação da Propriedade do Bem ao Credor. Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Alienação Fiduciária. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão designado, além dos atos praticados na Execução Extrajudicial. INCONFORMISMO deduzido pela autora no Recurso. EXAME: pretensão ajuizada sob o fundamento de que há cobrança excessiva, em razão de cláusulas contratuais abusivas e ausência de abatimento de pagamentos efetuados mediante desconto em conta corrente e depósito judicial efetuado em outra demanda. Acordo firmado entre as partes com cláusula indicativa de que o valor depositado judicialmente seria destinado à quitação de outros débitos da autora. Questão relativa a desconto em conta corrente e à validade das cláusulas contratuais que demanda dilação probatória. Devedora fiduciante que admite a inadimplência, tendo sido intimada pessoalmente para a purgação da mora e quanto à data da realização dos leilões. Ausência de depósito judicial ou de prova de purgação da mora. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*